Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706935-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: EDUARDO JOSÉ MUNDIM, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA. BOMBEIRO MILITAR. SINDICÂNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER DISCIPLINAR. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OFENSAS IRROGADAS CONTRA O JUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECONVINTE. CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a r. sentença abordou de forma detida as alegações deduzidas pelo autor, notadamente aquela relativa ao suposto exercício abusivo do poder disciplinar pelos apelados, não há falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da r. sentença rejeitada. 2. Não há falar em suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, “a”, do CPC, se a análise do mérito dos presentes autos, que trata de eventual responsabilidade civil dos apelados por danos morais, não depende de decisão a ser proferida no âmbito de habeas corpus anteriormente impetrado pelo recorrente. Preliminar de suspensão do processo afastada. 3. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Dito isso, não se verifica inépcia da petição inicial da reconvenção, se esta foi apresentada conjuntamente com a contestação e as alegações nela deduzidas são conexas com os fatos deduzidos na ação principal. Preliminar de inépcia da reconvenção não acolhida. 4. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual o autor, ora apelante, pretende a condenação do Distrito Federal e do agente público ocupante do cargo de Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ora apelados, à reparação civil por danos morais, sob o argumento de abuso do poder disciplinar por parte dos réus, que lhe teriam negado acesso aos autos de sindicância que culminou na aplicação da pena de prisão disciplinar ao ora recorrente. 5. A responsabilidade civil do Estado, e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ao prever que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 6. Trata-se, pois, de responsabilidade fundada no risco administrativo, que, malgrado dispense a demonstração da culpa, não dispensa a necessidade de verificação dos demais pressupostos da responsabilidade civil, a saber, ação ou omissão, dano e relação de causalidade. 7. Assinaladas essas premissas, constata-se que a prova oral produzida em Juízo apontou que o advogado do sindicado, que corresponde àquele que subscreve o presente recurso, efetuou cópias reprográficas dos autos físicos da sindicância, após expressamente recusar acesso à versão eletrônica. Desse modo, não se sustenta a tese de que os apelados não oportunizaram, ao recorrente, o amplo acesso aos autos do aludido processo administrativo. 8. Avançando, verifica-se, da ata da audiência de instrução, que o recorrente não arguiu a incapacidade, impedimento ou suspeição de quaisquer das testemunhas antes da tomada de seus respectivos depoimentos, nos termos do art. 457, § 1o, do CPC[1]. Assim, a dedução de alegações no sentido de sugerir a suspeição dos reportados declarantes, para além de se revelar extemporânea, representa indevida tentativa de desabonar as informações por eles prestadas. 9. Em arremate, frise-se que a indigitada sindicância sequer foi instaurada por ato do apelado, mas, sim, por determinação de outro oficial do Corpo de Bombeiros, que exercia, à época da deflagração do processo administrativo, o múnus de Corregedor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que igualmente obsta a verificação de qualquer ato ilícito atribuível aos apelados. 10. A par de tal quadro, se não verificados elementos mínimos acerca da prática de conduta ilícita dos apelados, não há falar em sua responsabilização por danos morais, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial. 11. O art. 80, V, do CPC, considera litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Na lição de Pontes de Miranda, a temeridade pode materializar-se por “ato físico ou simplesmente verbal, consistir em provocação ou revide demasiado imprudente, ou violento, ou arrojamento reprovável”. 12. Registre-se que alegar, no recurso de apelação, que o eminente magistrado sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, agiu de forma “mentirosa”, “parcial” e “tendenciosa”, adjetivando a r. sentença de “flagrante atrocidade judicial”, além de deselegante, consubstancia ato temerário e incompatível, em absoluto, com o honroso, respeitável e essencial exercício da advocacia, o que autoriza a condenação do apelante, neste momento, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, V, e 81, ambos do CPC, bem como a expedição de ofício à Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual falta disciplinar por parte do advogado subscritor do apelo. 13. Se observado que o reconvindo, ora apelante, proferiu acusações graves contra o reconvinte, oficial militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal no exercício regular de suas atribuições, ofendendo seu nome, honra e respeitabilidade perante a corporação, afigura-se devida a sua reparação civil por danos morais, tal qual fixada pela r. sentença. Não há falar, ainda, em minoração do quantum fixado a título de tal indenização, que, inclusive, foi estabelecido com moderação pelo Juízo de origem, dada a natureza das ofensas e a conduta levada a efeito pelo ora recorrente. 14. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 278, caput, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, 346, § 6o, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 2o, §§ 1o, 2o, 3o 6o, 7o, incisos I, XIV e XV, § 12, e 31, §§ 1o e 2o, todos da Lei 8.906/1994, defendendo: 1) a existência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando que, durante a sindicância administrativa, não foi deferida ao insurgente a retirada dos autos tão logo pretendido; 2) irregularidades no julgamento da presente demanda, salientando que o feito deveria ter sido suspenso até o julgamento de mérito do habeas corpus interposto; 3) que a reconvenção apresentada por um dos recorridos deveria ter sido rejeitada; 4) que as testemunhas ouvidas são suspeitas; 5) que a sindicância foi conduzida com parcialidade assim como o julgamento da presente demanda; 6) que inexistiu o dano moral e o valor fixado se mostrou excessivo; b) artigos 85, §§2o e 3o, inciso I, § 4o, inciso I, e § 6o, 86, caput, e 98, § 1o, inciso I e § 3o , todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve o advento da sucumbência recíproca e que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação; Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJRS, do STF e do STJ. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, e 1.023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Outrossim, constato que também não deve prosseguir o apelo do insurgente quanto ao apontado vilipêndio aos artigos artigos 1o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 278, caput, 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, 346, § 6o, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 2o, §§ 1o, 2o, 3o 6o, 7o, incisos I, XIV e XV, § 12, e 31, §§ 1o e 2o, todos da Lei 8.906/1994, 85, §§2o e 3o, inciso I, § 4o, inciso I, e § 6o, 86, caput, e 98, § 1o, inciso I e § 3o , todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005